Tribunal: TJSP
Processo: 1016206-26.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Sociedades limitadas – Ação de dissolução parcial e apuração de haveres – Procedência do pedido dissolutório, ausente controvérsia efeiva quanto a esta parcela do pedido – Extinção do pleito de apuração de haveres em julgamento do mérito – Perícia inconclusa, indicativa da confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios – Apuração contábil inviabilizada por falta de amparo

Ementa:
Sociedades limitadas – Ação de dissolução parcial e apuração de haveres – Procedência do pedido dissolutório, ausente controvérsia efeiva quanto a esta parcela do pedido – Extinção do pleito de apuração de haveres em julgamento do mérito – Perícia inconclusa, indicativa da confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios – Apuração contábil inviabilizada por falta de amparo documental – Desconfigurada a nulidade de perícia – Falta de autonomia patrimonial da sociedade autorizadora da extinção decretada - Sentença fundamentada – Ausência de fixação de verba honorária – Impossibilidade de inovação sob pena de vulneração do princípio do "non reformatio in pejus" – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000929416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016206-26.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOAQUIM
RODRIGUES NETO, são apelados TJ MARMORES, GRANITOS E PEDRAS LTDA
e JOSÉ ERIVALDO PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso por maioria de votos. Declara voto divergente o
Des. César Ciampolini e convergente o Des. Alexandre Lazzarini, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI, AZUMA NISHI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1016206-26.2016.8.26.0224
Apelante: Joaquim Rodrigues Neto
Apelados: TJ Marmores, Granitos e Pedras Ltda e
José Erivaldo Pereira
Voto no 16.545 JV
EMENTA
Sociedades limitadas Ação de dissolução parcial e apuração
de haveres
Procedência do pedido dissolutório, ausente
controvérsia efeiva quanto a esta parcela do pedido Extinção
do pleito de apuração de haveres em julgamento do mérito
Perícia inconclusa, indicativa da confusão patrimonial entre a
pessoa jurídica e os sócios Apuração contábil inviabilizada
por falta de amparo documental Desconfigurada a nulidade
de perícia
Falta de autonomia patrimonial da sociedade
autorizadora da extinção decretada - Sentença fundamentada
Ausência de fixação de verba honorária Impossibilidade de
inovação sob pena de vulneração do princípio do “non
reformatio in pejus” Sentença mantida Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r.
Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, que julgou parcialmente procedente
ação de dissolução de sociedade e apuração de
haveres, deferido o primeiro dos pedidos, para
declarar dissolvida a TJ MARMORES, GRANITOS E
PEDRAS LTDA, bem como julgado extinto, sem
resolução do mérito, o pleito de liquidação e
apuração de haveres, com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
485, inciso IV do CPC de 2015, em razão da
ausência
de
pressuposto
necessário
ao
desenvolvimento válido do processo. Cada uma das
partes foi condenada ao pagamento das custas
atinentes
aos
atos
que
praticou,
ficando
isentadas quanto a honorários advocatícios (fls.
397/399).
O autor recorre buscando a reforma da
sentença na parcela atinente à extinção do
procedimento de liquidação e apuração de haveres.
Lista alguns bens (estoque, saldo de numerário em
conta corrente, bens móveis e investimentos),
informando equivalerem a um patrimônio avaliado
em R$ 325.456,32 (trezentos e vinte e cinco mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e
dois centavos), sendo possível a liquidação e a
apuração de haveres. Discorda do laudo emitido
pelo Perito Judicial nomeado (fls. 364/367),
propondo sua nulidade, uma vez que os bens, cuja
relação
não
foi
impugnada
pelos
requeridos,
permaneceram com o sócio remanescente, sem os
quais não haveria continuidade da atividade.
Sugere que a sentença não enfrentou as questões
atinentes ao referido laudo, caracterizando erro
passível de nulidade. Requer a declaração de
“nulidade processual nestes autos desde o laudo
pericial de fls. 364/372”, inclusive com nomeação
de um novo “expert”, sem custas de desembolso por
si (apelante) (fls. 401/425).
Os apelados (réus), em contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destacam que o apelante (autor) era o responsável
pelas finanças e contabilidade da empresa até a
data do abandono. Afirmam terem comprovado “desfalque” efetivado na conta bancária da
empresa, além de ter sido apresentada lista com
valores superfaturados pelo autor, nada lhe sendo
mais devido. Pedem o desprovimento do recurso e o
reconhecimento de sucumbência, com aplicação do
artigo 84 do CPC de 2015 (fls. 433/439).
O
autor,
intimado,
promoveu
o
recolhimento do complemento do preparo (fls.
451).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Joaquim Rodrigues Neto ajuizou a presente
ação, narrando, em síntese, ter informado, em 30
de novembro de 2015, seu desinteresse em manter a
sociedade relativa à TJ Marmores, Granitos e
Pedras Ltda para José Erivaldo Pereira. Afirma
que desde a referida data, deixou de praticar
qualquer atividade na empresa, não tendo recebido
seus haveres. Relaciona alguns ativos que comporiam o patrimônio da empresa. Pede a
dissolução parcial da sociedade e a condenação
dos réus ao pagamento de cinquenta por cento do
patrimônio apurado em perícia contábil, bem como
a
condenação
dos
requeridos
ao
pagamento
equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos
lucros
auferidos
pela
empresa
no
período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compreendido entre 24 de janeiro de 2012 e 30 de
novembro de 2015 (fls. 01/09).
José Erivaldo Pereira, em contestação,
afirma que o autor exerceu atividades na empresa
posteriormente à data de 30 de novembro de 2015,
tendo,
inclusive,
retirado
o
valor
de
R$
20.000,00 (vinte mil reais) da conta corrente da
sociedade. Frisa que os bens listados na petição
inicial são “rebarbas e restos de material”,
noticiando que o autor comprou veículo, em
novembro de 2014, com recursos da empresa.
Impugna os documentos apresentados pelo autor,
afirma estar configurada a litigância de má-fé do
autor e concorda com a dissolução da sociedade e
a liquidação com igual divisão dos bens entre as
partes (fls. 76/83).
TJ Marmores, Granitos e Pedras Ltda
também
apresentou
contestação.
Alegou
sua
ilegitimidade passiva e repetiu os argumentos
apresentados por José Erivaldo Pereira (fls.
158/166).
Após apresentação de réplica e indicação
de
provas,
foi
designada
audiência
de
conciliação, na qual foi fixada a data da
resolução da sociedade (15 de janeiro de 2016) e
nomeado “expert” para a elaboração de balanço
especial (fls. 311).
Foram apresentados documentos contábeis
da TJ Marmores, Granitos e Pedras Ltda (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
358/359), e o Perito Judicial nomeando esclareceu
que
ditos
documentos
não
correspondiam
à
integralidade da lista solicitada (fls. 353/355),
assim como indicou sérias inconsistências nos
lançamentos contábeis e informou que, apesar de
contato com o responsável pela contabilidade, não
obteve esclarecimentos, concluindo que a perícia
estava prejudicada (fls. 364/367).
Ao depois, o Perito Judicial nomeado, a
partir de uma nova manifestação, informou ter
recebido esclarecimentos do contador responsável
pela contabilidade da empresa requerida, tendo
sido
indicada
confusão
patrimonial
entre
as
pessoas físicas dos sócios e a pessoa jurídica.
E, concluiu ser inviável a apuração de haveres
pela
desqualificação
da
contabilidade
(fls.
370/372).
Após manifestação das partes, intimado, o
“expert” acrecentou esclarecimento no sentido de
que na contabilidade da empresa requerida não há
registros que permitam assegurar a existência de
valores incontroversos (Fls. 387/388).
As partes apresentaram nova manifestação
(fls. 391/392 e 393/396).
A sentença apelada julgou parcialmente
procedente ação de dissolução de sociedade e
apuração de haveres, deferido o primeiro dos
pedidos, para declarar dissolvida a sociedade
denominada TJ MARMORES, GRANITOS E PEDRAS LTDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como julgou extinto, sem resolução do mérito,
o pleito de liquidação e apuração de haveres, com
fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC de
2015.
Irresignado,
o
autor
pretende
a
declaração de “nulidade processual nestes autos
desde
o
laudo
pericial
de
fls.
364/372”,
inclusive com nomeação de um novo “expert”.
O Perito Judicial nomeado concluiu ser
inviável a apuração de haveres com suporte nas
informações apresentadas pelas partes, ausentes
registros contábeis aptos a amparar a afirmação
de existência de valores incontroversos. No corpo
do laudo e do respectivo complemento, constaram:
“Diante do exposto, verifica-se que a
desqualificação da contabilidade é medida
que se impõe vez que, além da confusão
patrimonial existente entre as pessoas
físicas e pessoa jurídica, tem se uma
contabilidade
inconsistente,
que
inviabiliza a apuração de haveres dos
sócios,
suportado
nas
informações
disponibilizadas” (fls. 372).
“Conforme
noticiado
por
este
signatário
à
pp.
364/367,
além
dos
documentos requisitados não terem sido
integralmente fornecidos pelos Requeridos,
os apresentados foram desqualificados pela
perícia,
em
razão
de
inconsistências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificadas,
as
quais
comprometeram
a
estrutura patrimonial contábil da sociedade
e, por conseguinte, a apuração de haveres
dos sócios.
Isso porque, qualquer movimentação nas
contas patrimoniais ativas, tem reflexo
direto nas contas passivas, bem como nas
contas de resultado, não havendo, portanto,
como quantificá-las.
A
título
de
informação,
a
contabilização do veículo Fiat Strada na
pessoa jurídica, na proporção da retirada
feita pelo sócio da empresa, é um indicador
inconteste da confusão patrimonial.
Da mesma forma, não há elementos que
permitam afirmar a existência em caixa do
montante de R$ 352.357,92 e a inexistência
de estoques de mercadorias.
Em outras palavras, a contabilidade
existente foi elaborada para atender outras
formalidades, menos para preservar direitos
societários, como por exemplo, eventual
apuração de haveres.
Sendo assim, este signatário ratifica
integralmente todos os termos da petição de
pp.
364/367,
esclarecendo
que
na
contabilidade da empresa periciada não há
registro que permita assegurar à existência
de valores incontroversos, em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da contaminação dos dados preexistentes”
(fls. 387/388).
Na espécie, não há, concretamente, apuração passível de ser feita, tendo-se concluído, tão somente, que diante da
documentação contábil apresentada, identificadas
inconsistências,
não
seria
possível,
sob
o
enfoque técnico contábil, extrair um “quantum”
correspondente a haveres de sócio.
A proposta nulidade do laudo elaborado
não
merece
colhida,
tendo
o
“expert”,
simplesmente, externado uma opinião técnica a
partir da constatação de fatos apurados extensa e
concretamente.
Foi
constatada
uma
completa
confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e
seus sócios, de maneira que estes últimos se
serviram do ente imaterial e extraíram benefícios
patrimoniais indistintamente, sem que a pessoa
jurídica tenha mantido efetiva autônomia, do que
resulta nada haver para ser apurado.
Pela perícia, é prestada uma assistência
ou colaboração intelectual ao juiz, para que seja
possível a formação do convencimento e a emissão
de um veredicto, solucionando uma demanda que
envolva matéria técnica e específica. O juiz
“toma de empréstimo o intelecto e os sentidos do
perito, para suprir deficiente conhecimento de
particular critério decisório que a lei postule
para o caso”, persistindo, como derivação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria natureza deste meio de prova, um “poder
discricionário no exercício de iniciativa na
determinação da prova e na deliberação da segunda
perícia”, diante da ausência de invalidade e da
afirmação da insuficiência do exame (2o TACSP, AI
155.359, 5a Câm., rel. Juiz Cezar Peluso, j.
16.3.1983).
Uma segunda perícia, excluída a hipótese
de invalidade, só é admitida se o primeiro laudo
produzido,
somados
os
eventuais
elementos
fornecidos em parecer elaborados por assistentes
técnicos, for insatisfatório e insuficiente, conforme avaliação do julgador (STJ, REsp 24.035-2-RJ, 4a T, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, DJU 4.9.1995, p.27834; Moacyr Amaral
Santos, Comentários ao Código de Processo Civil,
Vol. IV, Forense, Rio de Janeiro, 1976, p.376-7).
A parte recorrente apenas traz alegações
genéricas na tentativa de fazer valer uma relação
de supostos bens pertencentes à sociedade, sem um
mínimo de respaldo técnico suficiente para seu
reconhecimento, apenas lançando alegações e não
deduzindo,
de
forma
efetiva,
uma
impugnação
específica ao laudo apresentado, ausente qualquer
justificativa capaz de abalar a conclusão da
perícia.
A tutela jurisdicional postulada sempre
precisa,
por
outro
lado,
ser
necessária
e
adequada à solução de um dado litígio (Cf. A. C.
Araújo Cintra, A. P. Grinover e C.R. Dinamarco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Teoria Geral do Processo, 8a ed., RT, 1991,
p.230), o que de fato foi feito, ante os
elementos probatórios disponibilizados nos autos.
A apuração de haveres, nas palavras de
Hernani Estrela (Apuração dos Haveres de Sócio,
2a ed, Forense, Rio de Janeiro, 1992, p.272),
corresponde ao “procedimento tendente a revelar,
num momento dado, a situação patrimonial de
sócio, em face da sociedade a que pertença, por
motivo de seu desligamento, ou pela presença de
fato que lhe afete os bens” e, se os sócios não
mantiveram a separação patrimonial diante da
pessoa
jurídica,
não
persiste
a
dualidade
necessária a que uma apuração seja realizada, o
que, concretamente, a inviabiliza.
Esta inviabilidade só pode ser atribuída
à conduta assumida pelos próprios sócios e suas
consequências precisam ser extraídas.
Assim, a extinção do pedido de liquidação
e apuração de haveres foi bem decretada, cabendo
manter a sentença tal como proferida.
Assinala-se, por fim, que não há como
aplicar o § 11 do artigo 85 do CPC de 2015, eis
que inexistente condenação em primeira instância
e, ainda que a parte recorrida tenha apresentado
pedido
de
reconhecimento
de
sucumbência
em
contrarrazões, ausente recurso específico nesse
sentido, não é possível tal reconhecimento sob
pena
de
vulneração
ao
princípio
da
“non

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformatio in pejus” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt
no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
24/08/2020,
DJe
26/08/2020).
Nega-se, por isso, provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1016206-26.2016.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos 7a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Apelante:
Joaquim Rodrigues Neto
Apelados:
TJ Mármores, Granitos e Pedras Ltda. e José Erivaldo
Pinheiro
VOTO No 22.100 (VENCIDO)
Para
adequada
compreensão
dos
fatos
processuais, relembro, a partir do voto do ilustre relator, Desembargador
FORTES BARBOSA, que se cuida “de recurso de apelação interposto
contra sentença” (...) “que julgou parcialmente procedente ação de
dissolução de sociedade e apuração de haveres, deferido o primeiro dos
pedidos, para declarar dissolvida” a empresa de que se cuida, tendo sido
“julgado extinto, sem resolução do mérito, o pleito de liquidação e
apuração de haveres, com fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC de
2015”, dada a conclusão do laudo, no sentido da impossibilidade fazê-lo,
por haver confusão entre patrimônio social e o dos sócios; a contabilidade,
diz o expert, é inconsistente. O autor recorre, listando bens e estimando-os.
Diz nulo o laudo pericial e pede a nomeação de novo perito, sem ônus para
si. Junta aos autos novos documentos relativos a ativos sociais.
O douto relator propõe que se negue provimento
ao recurso. Fundamenta S. Exa.: “... se os sócios não mantiveram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
separação patrimonial diante da pessoa jurídica, não persiste a dualidade
necessária a que uma apuração seja realizada, o que, concretamente, a
inviabiliza”. E conclui: “Esta inviabilidade só pode ser atribuída à
conduta assumida pelos próprios sócios e suas consequências precisam ser
extraídas. Assim, a extinção do pedido de liquidação e apuração de
haveres foi bem decretada, cabendo manter a sentença tal como
proferida.”
Anoto ainda que as partes, em audiência de
conciliação, transigiram, reconhecendo ter havido, de fato, dissolução
parcial da sociedade, fixando data base para apuração de haveres, com
levantamento de balanço especial (fl. 310).
A r. sentença apelada, então, na verdade,
ao pronunciar a procedência da ação, com dissolução parcial da sociedade
e saída do autor, essencialmente, não fez mais do que homologar o acordo
de vontade das partes, despiciendas, data venia, as demais considerações a
respeito feitas na ocasião pelo Magistrado (quebra da affectio societatis
etc.).
O que se tem de relevante na sentença, portanto,
neste momento em que cabe ao Tribunal julgar a apelação do autor, é a
fundamentação adotada pelo MM. Juiz de Direito para extinguir o processo
da ação de apuração de haveres sem apreciação de mérito, a saber:
“Por fim, o pedido de apuração de haveres, o qual deve ser extinto sem
resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinada a realização de perícia contábil para a liquidação a empresa, o
Perito Judicial indicou a impossibilidade de se realizar o trabalho técnico
contábil, tendo em vista a inércia das partes em apresentar os documentos
fiscais relacionados à empresa.
Por certo, a apuração de haveres configura procedimento precedente à
realização do ativo e liquidação do passivo empresarial, ou seja, primeiro o
patrimônio positivo é destinado ao pagamento de credores e somente após
tal etapa, caso remanescente valores, haverá destinação de haveres aos
sócios da sociedade dissolvida.
Ocorre que os sócios não apresentaram os documentos fiscais da empresa,
a fim de viabilizar a realização desse procedimento precedente, o que
impede o regular desenvolvimento válido dessa fase do feito e, portanto,
fundamenta a extinção pela ausência de pressupostos processuais. De se
observar que tal situação não impede a formulação de novo pedido,
apresentando as partes os documentos necessários para tanto.” (fl. 398).
É disso que, juntando documentos, apela o autor
da ação de dissolução parcial, ex-sócio que viu negada a apuração de seus
haveres.
Nas razões de fls. 401/425, adequadamente,
invoca o direito à tutela jurisdicional (“dever do Estado”, assinala); aponta
a infração ao disposto nos arts. 599 e seguintes do CPC, que disciplinam as
ações de dissolução parcial e de apuração de haveres, asseverando: “A não
apuração dos haveres na sociedade traz a negativa da tutela jurisdição do
Estado ao Apelante, ou seja, a prestação jurisdicional não deu-se de forma
perfeita e acabada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Data maxima venia, para que este Tribunal não
venha também, justificadamente, a merecer a fundada crítica que o
apelante faz à r. sentença, de negação de tutela jurisdicional, pronunciando
vedado non liquet (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), cabe dar ao
julgamento a solução prevista em lei, a saber, a do art. 480 do CPC e seus
§§, que tratam da realização de nova perícia:
“Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte,
a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente
esclarecida.
§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais
recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos
resultados a que esta conduziu.
§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a
primeira.
§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o
valor de uma e de outra.”
Estes dispositivos aplicam-se, esclarece JOÃO
CARLOS PESTANA DE AGUIAR em comentário a dispositivos idênticos
do CPC anterior (arts. 437 a 439), quando, embora prestados
esclarecimentos pelo perito, ainda assim “a perícia não tenha atingido seu
fim probante”; ou “quando já se apresenta o laudo com falhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorrigíveis por meio de simples esclarecimentos” (Comentários ao CPC,
vol. IV, pág. 417).
Trata-se de determinação que o juiz deve fazer de
ofício, ainda é PESTANA DE AGUIAR a dizer, pois “decorre da rejeição
do laudo existente”. Assim é posto que, “como toda a prova, a perícia tem
por fim informar, esclarecer e convencer o juiz acerca dos fatos”, o que
não se conseguiu com a primeira. Cabe, até mesmo, nesse caso de perícia
inconclusa, a critério judicial, se preciso, “a ampliação do âmbito da
primeira perícia” (ob. cit., págs. 418), doutrina PESTANA DE AGUIAR
com o aplauso de comentarista do CPC/2005 (PAULA SARNO BRAGA,
Breves Comentários do Novo CPC, coord. de TEREZA ARRUDA
ALVIM WAMBIER, pág. 1.200).
O Supremo Tribunal Federal, quando decidia
acerca de legislação ordinária, teve oportunidade de pronunciar-se em
precedente sempre lembrado acerca do âmbito da apuração de haveres
que se segue a decreto de dissolução parcial de sociedade, apontando deva
ser o mais amplo possível:
“Comercial. Dissolução de sociedade limitada. Pedida a dissolução total por
sócio dissidente, não é possível, em princípio, decretar a dissolução parcial,
com simples apuração contábil dos haveres do autor. Admitida que seja a
dissolução parcial em atenção à conveniência da preservação do
empreendimento, dar-se-á ela mediante forma de liquidação que a aproxime
da dissolução total. Nesse caso, deve ser assegurada ao sócio retirante
situação de igualdade na apuração de haveres, fazendo-se esta com a maior
amplitude possível, com a exata verificação, física e contábil, dos valores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativo.” (RE 89.464, DÉCIO MIRANDA; grifei).
O Superior Tribunal de Justiça, sob a segura
relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, na vigência do Código Buzaid,
defrontou-se com situação que não deixa de ter suas parecenças com esta
aqui em julgamento, quando, em sede de liquidação de sentença que
afirmara o an debeatur, revelando-se, porém, impossível a apuração do
quantum, assentou:
“PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA DE
PARTE DO DANO. INEXISTÊNCIA. PERDA SEM CULPA DAS
PARTES. LIQUIDAÇÃO IGUAL A ZERO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, QUANTO A ESTA PARCELA, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REPROPOSITURA.
1. Na hipótese em que a sentença fixa a obrigatoriedade de indenização de
determinado dano, mas nenhuma das partes está em condições de
demonstrar a existência e extensão desse dano, não é possível ao juízo
promover a liquidação da sentença valendo-se, de maneira arbitrária, de
meras estimativas.
2. Impossibilitada a demonstração do dano sem culpa de parte a parte, deve-
se, por analogia, aplicar a norma do art. 915 do CPC/39, extinguindo-se a
liquidação sem resolução de mérito quanto ao dano cuja extensão não foi
comprovada, facultando-se à parte interessada o reinício dessa fase
processual, caso reúna, no futuro, as provas cuja inexistência se constatou.
3. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1.280.949, grifei).
Do corpo do acórdão da Ministra NANCY:
“Todo o procedimento adotado, portanto, deve ser reputado inválido.
O CPC não autoriza, fora das hipóteses do art. 475-B, §§ 1o e 2o, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a presunções para estabelecer o montante da indenização devida.
Se não é possível avaliar qual o montante total do dano causado, a única
solução possível é a de se proceder a liquidação até o limite em que é
possível aferir o valor devido em um grau aceitável de certeza. O valor
remanescente, contudo, se não pode ser apurado com base nesse critério,
não deve ser indenizado.
Situações como a dos autos não contam com previsão expressa no CPC.
Quando ainda vigorava o CPC/39, o respectivo art. 915 permitia o
estabelecimento de 'non liquet', com extinção da liquidação sem resolução
de mérito e eventual repetição do procedimento, no futuro, caso se tornasse
possível apresentar a prova necessária para a condenação. Dispunha
referida norma legal:
Art. 915. Si (sic) as provas não oferecerem elementos suficientes para que o
juiz determine o valor da condenação, o liquidante será condenado nas
custas, procedendo-se a nova liquidação.
Conquanto essa regra não tenha sido repetida no código vigente, a ideia que
ela encerra deve ser aproveitada para a solução deste processo. Sendo
impossível apurar, na liquidação, o montante devido pela parte da
condenação relativa aos 'flashes' comerciais, o processo deve ser extinto
sem resolução do mérito, facultando-se à autora, aqui recorrida, reiniciar a
liquidação no futuro, caso reúna, com novos elementos, provas suficientes
para revestir de certeza seu direito à reparação. Nesse sentido é a opinião de
DINAMARCO (Instituições de Direito Processual Civil, IV, 3a edição: São
Paulo, PC Editorial Ltda., pág. 730):
'Questão associada a esta, mas com maior ocorrência na prática, é a do juiz
que, em liquidação, não se sente suficientemente instruído para concluir
afirmando qual será o valor da obrigação e pronuncia em sentença um 'non
liquet'; aqui não nega a existência de um valor positivo, mas declara o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não saber, à luz dos autos e da instrução, quanto é devido. O Código de
Processo Civil de 1939 dava solução satisfatória a essa dificuldade (...).
Mesmo não havendo o vigente Código de Processo Civil reproduzido um
dispositivo como aquele, é mais do que razoável o entendimento de que a
mesma regra continua se impondo, a saber: a regra de que, à falta de provas,
o juiz extinguiria o processo de liquidação sem julgamento do mérito, sendo
as partes autorizadas a propor nova liquidação, mediante nova iniciativa, até
porque uma sentença terminativa não obtém a autoridade da coisa julgada e
portanto não impede a reiteração da demanda. É terminativa e não de
mérito a sentença que declara nada decidir no processo de liquidação
porque faltam elementos de convicção para tanto.'
Forte nessas razões, conheço do recurso especial e lhe dou provimento para
o fim de (i) afastar a multa imposta pela apresentação de embargos de
declaração, perante a Corte de origem; (ii) reformar o acórdão recorrido,
extinguindo a liquidação sem resolução do mérito quanto à parcela relativa
aos 'flashes' do programa 'Aqui Agora', distribuídos na programação da
semana dos fatos. Faculta-se à recorrida reiniciar a liquidação quanto a esta
parcela, caso reúna provas da veiculação dos 'flashes', bem como da
extensão da exposição de sua imagem nos mesmos.” (grifei).
É precisamente o que proponho aqui, neste meu
voto divergente, buscando evitar o sempre indesejável non liquet a que
aludem DINAMARCO e a Ministra NANCY: nova apuração de haveres,
como quer o apelante.
Para tanto, observar-se-ão o art. 480 e seus §§ do
CPC vigente (nova perícia). E, é certo, a atuação probatória em prol do
credor haverá de ater-se aos ditames legais, às normas contábeis assentes.
Para tal fim, dou provimento ao recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor, com determinação de que, na baixa dos autos, seja nomeado
novo perito.
O custeio da pericia far-se-á pelas partes,
na proporção das quotas sociais na sociedade parcialmente dissolvida
(2a Câmara
de
Direito
Empresarial
deste
Tribunal,
AI 2051003-62.2020.8.26.0000, MAURÍCIO PESSOA; mesma colenda
Câmara, AI 2020981-55.2019.8.26.000, SÉRGIO SHIMURA; nesta
Câmara, de minha relatoria, AI 2017895-76.2019.8.26.0000).
É a respeitosa divergência.
CESAR CIAMPOLINI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25139
Apelação Cível no 1016206-26.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Joaquim Rodrigues Neto
Apelados: Tj Marmores, Granitos e Pedras Ltda e José Erivaldo Pinheiro
DECLARAÇÃO DE VOTO
4o Juiz
I) Respeitado o entendimento em contrário, meu voto acompanha
o voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator.
II) Consta da manifestação do perito (fls. 366) a relevante
informação:
“Anota-se, ainda, que às pp. 23/24 o Requerente informou a existência
de significativa quantidade de itens de matéria prima em estoque, no
valor de R$ 55.207,28. Porém, tanto no Balancete de Verificação
quanto no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2015, não
consta a existência de estoques, e dado o tempo decorrido, não há
como levantar e apurar qual das situações retrata a verdade dos fatos”.
(destaquei)
Posteriormente, em esclarecimentos (fls. 370/372), conclui o
perito:
“Diante do exposto, verifica-se que a desqualificação da contabilidade
é medida que se impõe vez que, além da confusão patrimonial
existente entre as pessoas físicas e pessoa jurídica, tem se uma
contabilidade inconsistente, que inviabiliza a apuração de haveres dos
sócios, suportado nas informações disponibilizadas”. (destaquei)
Importante anotar que o laudo pericial, afirmando a
impossibilidade de apuração de haveres, foi apresentado em julho de 2018, e que os
esclarecimentos referidos são de janeiro de 2019.
III) A situação exposta pelo perito é aceita na doutrina e na
jurisprudência (embora não de forma pacífica).
Candido Rangel Dinamarco, destacando a polêmica, afirma que
“em situações assim, o mais razoável e realista é autorizar o juiz concluir pelo valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
zero, sendo arbitrário obriga-lo a afirmar um valor positivo em desacordo com os
elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar
fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto a
obrigação e seus pressupostos” (Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, 3a
ed., Ed. Malheiros, 2009, p. 729, n. 1.740).
Já em face do CPC/2015, Cássio Scarpinella Bueno, ao analisar a
questão do art. 509, § 4o, não desconhecendo a divergência sobre o tema, pondera que,
“a circunstância de não se conseguir provar valor algum relativo ao que já foi julgado
não é suficiente para infirmar a vedação decorrente do §4o do art. 509” (Curso
sistematizado de direito processual civil, vol. 3, 9a ed., Saraiva Educação, 2020, pp.
65/67)
No mesmo sentido é o ensinamento de Luiz Dellore: “14.3. Se, na
liquidação, chegar-se a conclusão que nada é devido (liquidação zero), isso seria nova
discussão da lide ou modificação da sentença? A resposta é negativa, pois se entende
que é possível que o quantum debeatur, ao se liquidar, chegue a zero. Seja numa
situação em que não se provar os fatos novos alegados (liquidação pelo procedimento
comum) ou, diante da perícia (liquidação por arbitramento), conclua o perito inexistir
crédito a favor do exequente” (Comentários ao CPC de 2015
Processo de
conhecimento e cumprimento de sentença, Ed. Forense/Método, 2016, vários autores,
p. 668, n. 14)
Esses dois doutrinadores destacam que o Superior Tribunal de
Justiça, por sua 1a Seção, em recurso especial repetitivo, admitiu essa possibilidade,
Assim, destaco da ementa do RECURSO ESPECIAL No 1.347.136/DF (rel. Ministra
Eliana Calmon, j. 11/12/2013, m.v.) os itens pertinentes:
“3. Não é admissível a utilização do simples cálculo da diferença entre
o preço praticado pelas empresas e os valores estipulados pelo
IAA/FGV, como único parâmetro de definição do quantum debeatur.
4. O suposto prejuízo sofrido pelas empresas possui natureza jurídica
dupla: danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano
negativo). Ambos exigem efetiva comprovação, não se admitindo
indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da
realidade efetivamente provada. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o
quantum debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por
arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC. 6. Não
comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível
enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado
positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (an
debeatur)”.
IV) No âmbito da contabilidade, Martinho Maurício Gomes de
Ornelas (Avaliação de Sociedades Apuração de Haveres em Processos Judiciais,
Ed. Atlas, 2001, p. 159, n. 8.3) ao tratar da “inexistência de livros mercantis
escriturados”, analisando os caminhos possíveis, leciona que não havendo elementos, o
perito, “se constatar que a sociedade ainda existe juridicamente, mas não de fato, e não
conseguindo localizar qualquer tipo de ativo a ela pertencente, deve informar ao
magistrado, por meio de seu laudo pericial contábil, que os haveres do sócio inexistem”.
V) Extrai-se, portanto, dos elucidativos trechos do laudo pericial
acima transcritos, que correta a conclusão da r. sentença, mantida pelo voto do Exmo. Sr
Desembargador Relator, que é acompanhado pelo Exmo. Sr. Desembargador 2aJuiz.
Com efeito, a contabilidade é incompleta, senão inexistente, os
bens (exemplo do estoque), já não mais existem, bem como o patrimônio da sociedade
confundiu-se com o patrimônio pessoal dos sócios, não sendo possível apartá-los.
VI) Acrescentando, assim, essas breves considerações e
respeitado o entendimento em contrário, acompanho o voto do Exmo. Sr. Relator para,
também, negar provimento à apelação.
ALEXANDRE LAZZARINI
4o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
13351164
13
21
Declarações
de Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
13CAAE9F
22
24
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
133F8B0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016206-26.2016.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.